Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. VENDA DIGITADA. SEM A PRESENÇA FÍSICA DO CARTÃO. COMPRA CANCELADA. ÔNUS DO ESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Foram apresentadas contrarrazões.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ao caso, aplica-se a Teoria Finalista Mitigada, adotada pelo STJ, pois, a pessoa jurídica que atua no mercado é considerada consumidora quando estiver em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, sendo este o caso de micro empresa que contrata os serviços de máquina de cartão de crédito. Precedente: Acórdão 1266317, 07005187020208070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
3. Sobressai dos autos que a parte autora alega ter realizado a venda de produtos a uma consumidora por meio de cartão de crédito, com a presença física da consumidora no estabelecimento e apresentação do plástico. Sustenta que a ré cancelou a operação de pagamento da venda alegando a ocorrência de fraude (chargeback). Por sua vez, a ré afirma que o pagamento foi realizado sem a presença do cartão (venda digitada), tendo sido a compra contestada pelo verdadeiro portador do cartão. Afirma que a autora não observou os termos postos no contrato quanto aos riscos inerentes à realização de transações sem cartão.
4. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que as provas apresentadas não corroboram as alegações da recorrente. Isto porque, pelos documentos juntados pela ré, observa-se que, de fato, as compras foram realizadas sem a presença do cartão de crédito (ID 28907179, 28907181), porquanto, além de constar no sistema interno da ré que as operações foram realizadas sem o cartão, os comprovantes das compras revelam que estas foram aprovadas por assinatura, do que se depreende não ter havido a aposição de senha na máquina. Ademais disso, embora a autora afirme que solicitou o documento da consumidora no momento da compra, o documento de ID 28907181, Pág. 6, demonstra que ela enviou o documento por aplicativo de mensagem e não se encontrava na loja nesse momento.
5. Por fim, diante da ocorrência de fraude na venda sem a presença do cartão, a parte ré pode cancelar a transação repassando o ônus ao estabelecimento, nos termos das disposições contratuais. Por meio da gravação de ID 28907183 é possível verificar que esta informação foi devidamente repassada ao estabelecimento recorrente no momento da contratação do serviço.
6. Desse modo, ainda que ao caso concreto se aplique o Código de Defesa do Consumidor, não se há de falar em reforma da sentença, uma vez que não houve qualquer falha por parte do fornecedor de produtos, que agiu nos limites das disposições do contrato firmado entre as partes.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida Lei.